Tribunal: TJSP
Processo: 0031009-35.2011.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. Embargos de declaração contra acórdão que, por maioria de votos, negou provimento aos recursos de apelação dos réus. Vícios. Inexistência. Acórdão claro quanto à suficiência dos elementos dos autos a comprovar o exercício da posse com justo título e boa-fé. Dispositivos prequestionados. Ausência de violação. EMBARGOS REJEITADOS.